Tribunal: TJDFT
Processo: 0721435-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ALIMENTOS PROVISIONAIS. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. TÍTULO JUDICIAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. CONFLITO NÃO PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Trata-se a hipótese dos autos da competência para julgar a execução dos alimentos provisionais fixados em sede de medida protetiva de urgência processada perante a Vara Especializada.
2. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Art. 14, Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006).
3. In casu, ante a natureza híbrida e especial da Lei Maria da Penha, a competência para julgar a execução dos alimentos provisionais como medida protetiva é o Juízo Especializado.
4. Conflito conhecido e não provido para declarar competente o juízo suscitante.